Tribunal: STF
Processo: Rcl 94976
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Reexame do conjunto Fático-Probatório. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos nº 50002868320158210137/RS.
Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).
Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154). 
Manejado o concernente agravo interno restou improvido pelo Tribunal em acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 154 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO RE 593.443/SP (TEMA 154 DO STF). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SUSTENTANDO O AGRAVANTE QUE O AFASTAMENTO DA PRONÚNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM INDÍCIOS DE AUTORIA, SUBTRAIU DA CORTE POPULAR A APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM AFRONTA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 593.443/SP (TEMA 154), FIRMOU A TESE DE QUE DECISÕES JUDICIAIS QUE REJEITAM DENÚNCIA, IMPRONUNCIAM OU ABSOLVEM SUMARIAMENTE RÉUS NÃO TRANSGRIDEM O MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, NEM OFENDEM OS POSTULADOS DO JUIZ NATURAL E DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. 
NÃO HÁ TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PARADIGMA JULGADO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL CONSUBSTANCIADO NO RE 593.443/SP (TEMA 154), CONFORME JÁ DECIDIDO PELO STF EM CASOS SIMILARES. 
IV. DISPOSITIVO: 
RECURSO DESPROVIDO.”

Sustenta, em síntese, “a impossibilidade de afastamento da pronúncia em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida”. 
Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.

É o breve relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(…)§ 5º É inadmissível a reclamação:
I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.
Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).”. Eis a ementa do julgado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 
II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 
IV – Recurso extraordinário não provido.
(RE 593443, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013)”

Não verifico teratologia a viabilizar a reclamação. 
Consoante emerge dos autos, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Desse modo, foi mantida a impronúncia de Márcio Medeiros da Silva Forte, que supostamente teria praticado os delitos previstos nos arts. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, caput, e § 2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo obstada a submissão do acusado ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (Doc. 2, fls. 56-57).
Confira-se a ementa do referido julgado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão de impronúncia em favor de réu, denunciado por tentativa de homicídio qualificado, em concurso com menor de idade. A acusação sustentava a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para pronúncia do acusado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menor, com base nos indícios de autoria colhidos nos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão de impronúncia foi corretamente mantida, tendo em vista a ausência de indícios mínimos de autoria por parte do acusado. O conjunto probatório revelou que, embora estivesse presente no local dos fatos, não há qualquer indicação de que o recorrido tenha participado das agressões ou da tentativa de homicídio. Pelo contrário, os depoimentos colhidos, inclusive o da própria vítima, indicam que o réu não a agrediu nem a ameaçou, havendo relato de que teria tentado intervir para cessar a briga. Diante disso, inexistindo justa causa para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da impronúncia. 
IV. DISPOSITIVO E TESE : Recurso desprovido. Mantida a decisão de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.”

Destacou o Tribunal de Justiça local que:

“É caso de desprovimento do recurso. 
A imputação do crime doloso contra a vida veio assim descrita:
“Fato 1: 
No dia 27 de setembro de 2015, por volta das 21h, na localidade de Cinco Estufas, interior de Cerro Grande do Sul/RS, os denunciados MOISÉS MEDEIROS DA SILVA FORTE e MÁRCIO MEDEIROS DA SILVA FORTE, em comunhão de esforços e acordo comum de vontades com o adolescente Daniel Medeiros da Silva Forte, deram início ao ato de matar a vítima Vagner da Silva Conceição, por motivo fútil e mediante recurso de impossibilitou a sua defesa, somente não consumando o delito, em virtude da interferência de terceiros. 
Na ocasião, os denunciados e o adolescente estavam no Bar do Loreci, bebendo cervejas, quando a vítima chegou ao local, logo os acusado foram tirar satisfações com a mesma, acusando-a de ter efetuado um furto. Em dado momento, Moisés iniciou as agressões, dando uma rasteira em Vagner, que caiu no chão e passou a levar socos dos acusados. 
Ato contínuo, Vagner conseguiu empurrar o algoz e desferir um soco no mesmo, oportunidade em que foi segurado por Daniel, enquanto Moisés mordia o nariz da vítima, sendo, na sequencia, "gravateado" no pescoço por Moisés, que proferia que iria matar Vagner, enquanto os coautores proporcionavam apoio moral e não deixavam ninguém se aproximar. 
Diante do fato, o cliente do Bar. Jorge Luis Rodrigues Dias, tentou intervir na situação, segurando Moisés, o que oportunizou a fuga da vítima, que correu para dentro do estabelecimento comercial e se trancou no banheiro. Os denunciados perseguiram a vítima dentro do Bar e tentaram de todas as formas invadir o banheiro do local para atingirem seu intento criminoso, porém, foram impedidos pelos proprietários do estabelecimento. 
Na sequencia, Moisés prometeu que iria para casa para pegar sua arma de fogo e então, mataria Jorge Luis, sendo que Márcio e Daniel permaneceram no local vigiando. Após alguns minutos, estes foram embora, oportunidade em que a vítima conseguiu deixar o local. Momentos após, os acusados Márcio e Moisés dirigiram-se. armados com uma espingarda até a residência da vítima, quando passaram a chamar por Wagner, proferindo ameaças à família de Wagner, dizendo que, caso este não aparecesse, mataria todos. 
Ato contínuo, a vítima foi conversar com os denunciados, tentou acalmá-los e persuadi-los a desistirem do seu intento, inclusive tendo levantado a camiseta e mostrado que não aproximadamente um metro e acusados e a todo o momento na mira da espingarda portada por Moisés. Na sequencia, Moisés atirou no peito da vítima, que estava desarmada e a distância curta dos acusados. Ato contínuo, os denunciados fugiram do local correndo, oportunidade em que a vítima foi socorrida pela família e posteriormente foi removida às pressas ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, Camaquã com as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito da fl. 30.
O intento homicida dos algozes somente não se consumou, num primeiro momento, em virtude da intervenção de um cliente do bar. E. no segundo momento, porque a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital para atendimento. 
O crime foi cometido por motivo fútil, pois os acusados acreditavam que a vítima seria o autor de um furto, cuja responsabilidade teria recaído sobre Moisés (Tatu). 
Os acusados agiram com o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois, no primeiro momento atacaram-na em superioridade numérica, sendo que. enquanto um agente a segurava, outro a agredia com socos deles ainda impedia a intervenção de terceiros. 
Outrossim, quando na residência da vítima, esta estava desarmada e a poucos metros de distância dos algozes, que desferiram um tiro a queima-roupa no peito de Vagner, impossibilitando qualquer tipo de defesa”.
O corréu originário, Moisés, é falecido e, segundo estimo, as provas são insuficientes para que o recorrido seja julgado pelo Júri.
(...)
Tudo, portanto, converge com a asserção feita pela I. Juíza, no sentido de que “ o caso é de impronúncia por ausência de convencimento acerca da autoria do fato. Veja-se que tanto a vítima quanto testemunhas ouvidas, todas afirmaram, de forma uníssona, que em momento algum MÁRCIO agrediu a vítima VAGNER, pelo contrário, em dado as momento tentou separar a briga”.
Neste quadro, ausentes elementos que viabilizem o julgamento pelo Júri, a impronúncia era mesmo de rigor.” (grifo nosso)

A partir da leitura do acórdão local, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a manutenção da decisão de impronúncia exclusivamente na ausência de indícios mínimos de autoria confirmados em juízo relativamente ao corréu Márcio Medeiros da Silva Forte, o que inviabiliza o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri. Tal conclusão está em plena conformidade com o Tema 154 da repercussão geral, que afirma não haver violação à competência constitucional do Tribunal do Júri quando o Judiciário, com base na análise da justa causa, rejeita a denúncia, impronuncia ou absolve sumariamente o acusado.
Outrossim, infundada a alegação do agravante no sentido da “sustenta-se a impossibilidade de afastamento da pronúncia em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida”, tendo em vista que - justamente por ausência de justa causa - é inidônea a pronúncia fundamentada em elementos inconsistentes no apontamento da autoria do delito. 
Não procede, portanto, a alegação de usurpação da competência do Tribunal do Júri, porquanto a impronúncia, quando se constata a inexistência de indícios suficientes de autoria após a instrução probatória, é manifestação legítima do judicium accusationis, e não intrusão no mérito reservado ao Conselho de Sentença. 
Cabe ressaltar a existência do sistema bifásico do Tribunal do Júri no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que apreciação da presença dos elementos constituintes da justa causa são aferidos justamente na primeira etapa do procedimento (judicium accusatione), não prosperando o argumento acerca da violação do judicium causae. 
Com efeito, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 
Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri. A autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência.
Nesse contexto, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.  
 Conforme reiterado por esta Corte, a reclamação não se presta a corrigir eventual desacerto na aplicação da sistemática da repercussão geral pela instância antecedente, salvo hipóteses excepcionalíssimas, o que não ocorre no caso. Cito precedentes no mesmo sentido:

“Direito constitucional. Agravo regimental em reclamação. RE 593.443-rg/sp (Tema 154). Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de Teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade.
I. Caso em exame 
*. O recurso. Agravo regimental em reclamação constitucional contra decisão de minha lavra, em que neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. 
*. O fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul despronunciou os acusados em razão de ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, por reputar insuficientes os indícios suficientes de autoria ou de participação dos réus. 
*. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau pronunciou os réus pelo crime de homicídio, descrito no Art. 121, § 2º, I e IV, na forma do Art. 14, II, e Art. 29, combinados com o Art. 69, todos do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sede de apreciação de recurso em sentido estrito, despronunciou os réus. O Recurso extraordinário interposto pelo Parquet estadual teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154). A Câmara da Função Delegada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 
II. Questão em discussão 
*. O presente recurso discute se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ofendeu a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), ao manter a decisão de impronúncia dos réus, pautada na ausência de lastro probatório judicializado. 
III. Razões de decidir 
*. A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 
*. A premissa fixada encontra-se consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 
*. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. 
IV. Dispositivo 
*. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 67.784-AgR/RS, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 13.06.2024)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Alegação de inaplicabilidade do Tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl 61373 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.03.2024 )

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido”.
(Rcl 61.321 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)

“Direito constitucional e processual penal. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral. Re 593.443/sp. Tema 154. Ausência de teratologia. Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS aplicou o Tema 154 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão que despronunciou o réu por considerar insuficientes os indícios de autoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o TJRS aplicou adequadamente o Tema 154 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados no mesmo sentido. 4. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Dispositivo relevante citado: CPP, art. 414, caput. Jurisprudência relevante citada: RE 593.443/SP, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.”
(Rcl 74971 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 21-03-2025)

Ademais, para acolher a tese do reclamante, no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, e, assim, dissentir das premissas expostas no ato reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei): 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl 63.001-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.02.2024)

“Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido. 
1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 
2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl 63127 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06-03-2024)

“Direito constitucional e processual penal. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral. Re 593.443/sp. Tema 154. Ausência de teratologia. Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS aplicou o Tema 154 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão que despronunciou o réu por considerar insuficientes os indícios de autoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o TJRS aplicou adequadamente o Tema 154 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados no mesmo sentido. 4. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Dispositivo relevante citado: CPP, art. 414, caput. Jurisprudência relevante citada: RE 593.443/SP, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.”
(Rcl 74971 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 21-03-2025)

Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente